Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-81.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004602-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (EMBARGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (EMBARGANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
RES SPERATA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALEGADO ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO SHOPPING ESTAÇÃO – CAUSA DETERMINANTE DA RESCISÃO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DA PARTE AUTORA DE ENTREGAR O PONTO COMERCIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DO ATRASO COMO CAUSA ENSEJADORA – EXIGÍVEL MULTA CONTRATUAL PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABÍVEL A REDUÇÃO DA CLAUSULA PENAL – EXORBITÂNCIA – REPASSADO O ALUGUEL DO PONTO

– RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO
(ART. 475 CC) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESCABIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004602-81.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS

EMBARGADO:

SANDER LIMA DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto pela parte autora embargada, reformando a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 178779658, a parte embargante aduz, em síntese, que
“há incongruência e contradição no acórdão proferido e que precisam ser esclarecidas para que não se alegue supressão de instancias, além de servir de prequestionamento da matéria para interposição de recurso, em caso de manutenção da gravosa decisão”
. Aduz que
“a rescisão antecipada requerida pela parte autora com base em ato voluntário, por si, não possui o condão de ensejar a devolução da quantia paga a título de res esperata, sobretudo porque houve o efetivo cumprimento da obrigação de reservar o espaço comercial e, além disso, há previsão contratual expressa que dispõe sobre a impossibilidade da devolução desta rubrica, na qual concordaram as partes de forma livre, consciente e voluntária e que deve prevalecer na forma do artigo 54 da Lei 8.245/91”
(sic).

Pede
“seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração opostos com efeitos infringentes, na forma do art. 1.022, II do CPC para sanar os vícios apontados, e por consequência lógica, seja proferida decisão alterando o julgado por ser medida de direito e justiça”
(sic).

A parte embargada não apresentou contrarrazões, apesar de instada a tanto, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALEGADO ATRASO NA INAUGURAÇÃO DO SHOPPING ESTAÇÃO – CAUSA DETERMINANTE DA RESCISÃO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DA PARTE AUTORA DE ENTREGAR O PONTO COMERCIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DO ATRASO COMO CAUSA ENSEJADORA – EXIGÍVEL MULTA CONTRATUAL PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABÍVEL A REDUÇÃO DA CLAUSULA PENAL – EXORBITÂNCIA – REPASSADO O ALUGUEL DO PONTO

– RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO (ART. 475 CC) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DESCABIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Do teor dos e-mails coligidos na inicial, constata-se correta a constatação do juízo a quo no sentido de que a razão determinante para a rescisão foi a iniciativa da própria parte autora, que por motivos próprios, entendeu por bem colocar o ponto negociado à venda, sendo neste sentido a manifestação de vontade expressada via e-mail nos dias 24/08/2016 e 19/01/2017. Destaca-se que quando manifestou o interesse em desfazer o negócio, o autor nada referiu quanto ao atraso da inauguração, apresentando outros argumentos para a almejada rescisão, o que denota que foram motivos próprios a causa ensejadora do não prosseguimento da relação contratual. Destarte, a despeito do atraso na inauguração, infere-se que no caso em análise a iniciativa da rescisão contratual partiu da própria parte autora.

Escorreito o raciocínio jurídico levado a cabo pelo juízo sentenciante no sentido de que é devida a incidência da cláusula penal, com esteio no pacta sunt servanda, seguindo a exegese do art. 54 da Lei n°. 8.245/91 e art. 408 do Código Civil.

Diante da exorbitância do valor exigido pela cláusula penal, escorreita a redução do quantum da cláusula nos moldes do que autorizam o art. 79 da Lei n°. 8.245/91 e art. 413 do Código Civil.

Conquanto a parte autora tenha nominado como reparação material, tal pleito, na verdade, nada mais é do que a restituição dos valores que ela pagou no decorrer do contrato, os quais, são devidos em razão da rescisão contratual a rescisão contratual e conseguinte restituição das partes ao status quo ante, com base na norma do art. 475 do CC, impondo-se, portanto, a procedência do referido pedido.

Improcede o pedido de indenização por danos morais, isso porque o inadimplemento contratual que rendeu ensejo à rescisão não partiu da parte requerida, mas sim da expressa manifestação de vontade do autor, bem como porque mera desavença contratual não tem o condão de implicar em danos morais.

Por entender razoável e proporcional ao caso, mantenho a conclusão de sucumbência recíproca das partes imposta na sentença.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados.
”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, as questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Deste modo, não prospera o argumento da parte recorrente de que a culpa pela rescisão do negócio jurídico tenha sido da requerida ao atrasar a entrega do empreendimento, posto que já em agosto de 2016 e em janeiro de 2017 o próprio autor, por motivos próprios, manifestou interesse em desfazer o ajuste e repassar o ponto comercial a outra pessoa possivelmente interessada na consecução do comércio lojista.

Neste contexto, friso que quando manifestou o interesse em desfazer o negócio, o autor nada referiu quanto ao atraso da inauguração, apresentando outros argumentos para a almejada rescisão, o que denota que foram motivos próprios a causa ensejadora do não prosseguimento da relação contratual.

Assim, a despeito do atraso na inauguração, infere-se que no caso em análise a iniciativa da rescisão contratual partiu da própria parte autora.

Nesta toada, prosseguindo na análise do caso, entendo escorreito o raciocínio jurídico levado a cabo pelo juízo sentenciante no sentido de que é devida a incidência da cláusula penal, com esteio no
pacta sunt servanda
, seguindo a exegese do art. 54 da Lei n°. 8.245/91 e art. 408 do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center , prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

(...)

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

Contudo, também seguindo a exegese da togada singela, diante da exorbitância do valor exigido pela cláusula penal (“
quando comparado com o valor pago pela Autora a título de aluguel” (...) Em termos práticos, de um lado, o valor da última locação correspondeu a R$ 29.308,00 (vinte e nove mil trezentos e oito reais) e, de outro lado, na data da devolução das chaves ao Réu a aplicação literal da multa contratual resultaria no importe de R$ 202.012,69 (duzentos e dois mil e doze reais e sessenta e nove centavos), o que significa 30 (trinta) vezes o valor do último aluguel pago”
), também infiro escorreita a redução do
quantum
da cláusula, nos moldes do que autorizam o art. 79 da Lei n° .8.245/91 e art. 413 do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.

(...)

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Outrossim, corroborando a ilação de que é exorbitante e fonte de enriquecimento ilícito a exigência da multa no patamar contratual, tem-se a oportuna indicação na sentença recorrida de que “
a Autora/Apelante juntou aos autos prova de que o imóvel, em Fevereiro de 2018, já estava locado para outro lojista, afirmação que não foi desconstituída pelo Réu”,
de modo que,
“a rigor, a multa imposta garantiria ao Réu o recebimento do valor do aluguel pelo equivalente há dois anos e meio, sendo que a loja, naquele mesmo ano, já estava novamente locada”
.

Desta feita, entendo escorreita a diminuição razoável e proporcional da multa estabelecida na sentença recorrida para 30% do valor que é exigido do autor pela requerida (50% do valor total dos alugueres restantes para o término do prazo de vigência da locação, R$202.012,69, com fundamento na Cláusula 13, item 13.3 do “Instrumento Particular de Contrato de Locação do Shopping Center Estação Cuiabá”), ou seja, R$60.603,80 (30% de R$ 202.012,69 = R$60.603,80).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL – SHOPPING CENTER
– DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO PELA LOCATÁRIA – ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO E CULPA EXCLUSIVA DA LOCADOR/RÉU – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO DO LOCADOR/RÉU DE INSTALAR LOJAS ÂNCORAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LOCATÁRIA CIENTE DOS RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO E DO POSSÍVEL INSUCESSO DA LOJA, CUJO FRACASSO NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO SHOPPING CENTER – CESSÃO DO DIREITO DE USO – RES SPERATA (UTILIZAÇÃO DOS DIREITOS DE USO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO LOCADOR – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – ALEGADO PREJUÍZO COM A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO ESPAÇO LOCADO – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS –
SENTENÇA QUE REDUZIU A MULTA RESCISÓRIA À PATAMAR CONDIZENTE – MANUTENÇÃO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O insucesso de eventual loja instalada em centro comercial (shopping center) não pode ser vinculado ao fato da administradora do estabelecimento deixar de instalar lojas âncoras no recinto comercial, a uma porque não se trata de obrigação contratual assumida pelo locador, e depois porque o fracasso do negócio está atrelado intrinsicamente ao risco da atividade desenvolvida. Logo, a rescisão do contrato celebrado por culpa da requerida com esse fundamento não comporta guarida, reconhecendo-se que a denunciação do contrato se deu pela própria vontade da locatária. 2. Não há que se cogitar de enriquecimento sem causa a não devolução dos valores pagos a título de cessão do direito de participação e integração na estrutura técnica de shopping center (res sperata) quando o empreendedor disponibilizou todo o aparato previsto no ajuste, e a relação locatícia foi extinta por culpa ou interesse exclusivos do locatário. 3. Ausente qualquer ato ilícito imputável à parte ré pelo prejuízo material sofrido decorrente das benfeitorias feitas pelo locatário no espaço locado, não há falar em dever de indenizar, máxime quando os prejuízos são relacionados às benfeitorias não indenizáveis, condição esta fixada pelas partes no contrato celebrado.”
(TJ-MT 10044577920178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE –
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” BEM COMO DO TEOR DA LEI N. 8.245/91 NO CASO CONCRETO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo falar em ilegalidade de cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão contratual; ainda assim, é viável a redução do valor da multa, nos termos do artigo 413 do CC, eis que o “princípio do pacta sunt servanda” não é absoluto e deve guardar estreita relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mesmo que a Lei de regência da matéria aponte para a eficácia do teor gravado na cláusula em questão.”
(TJMT - RAC nº 1001611-89.2017.811.0002, DES. Sebastião Barbosa Farias, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO –
LOCAÇÃO COMERCIAL (SHOPPING CENTER)

– Locatária que busca a declaração da rescisão contratual com redução da cláusula penal aposta à locação para 3 aluguéis mensais mínimos e a declaração de inexigibilidade da quantia paga a título de "Res Sperata"
– Sentença de parcial procedência, com fixação da multa em 12 aluguéis mensais e declaração de rescisão em 31/08/2020, declarando inexigíveis os débitos posteriores a esse marco – Recursos de ambas as partes – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação suscitada pelas rés – Desacolhimento – Adequada explicitação dos motivos empregados para reduzir a cláusula penal e repartir os ônus sucumbenciais – Mérito – Alegação da locatária de que a data da rescisão deve ser 08/05/2020, após 30 dias do envio de notificação extrajudicial sobre o encerramento do vínculo – Descabimento – Extinção da relação contratual que só ocorre com a desocupação do imóvel e entrega de chaves, que só foi realizada em 31/08/2020 – Exigibilidade integral dos valores devidos a título de Res Sperata – Cláusula de "Res Sperata" que se destina a remunerar os investimentos do administrador do shopping center relativamente à construção do empreendimento, seleção de lojistas e disponibilização de infraestrutura técnica para os inquilinos – Rescisão antecipada da locação sem inadimplemento do locador que não gera exoneração do pagamento da "Res Sperata" – Posicionamento jurisprudencial consolidado por este E. TJSP – Pretensão autoral de diminuição em maior grau da pena contratual –
Possibilidade, nos termos da redução equitativa do art. 413 do Código Civil – Previsão de multa de R$ 305.265,60, com minoração proporcional de 1/48 para cada mês do contrato – Quantia exagerada para a função da cláusula penal, mormente à luz da praxe do mercado imobiliário, do reduzido grau de reprovabilidade do inadimplemento, dado o contexto da pandemia de Covid-19, e do caráter adesivo da estipulação – Redução para o patamar de 3 aluguéis mensais mínimos, já considerada a minoração decorrente do cumprimento parcial do contrato (50% do prazo considerado pela cláusula)
– Sucumbência recíproca caracterizada, pois a autora decaiu do pedido relativo ao contrato de Res Sperata, enquanto as rés, da cláusula penal – Verba honorária dos patronos da demandante que deve ser calculada sobre o proveito econômico, ou seja, a diferença entre a cláusula penal e o montante reduzido – Rejeição do requerimento das rés para condenação da autora por litigância de má-fé, já que não se vislumbra qualquer alteração da verdade dos fatos – Sentença reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-SP - AC: 10064161520208260309 SP 1006416-15.2020.8.26.0309, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PELO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIXAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) E REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO.
LOCADOR QUE SUSTENTA A INTEGRAL HIGIDEZ DO “QUANTUM” EXECUTADO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA, PARA AUTORIZAR A EXECUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (SEM CUMULAÇÃO COM A SUCUMBÊNCIA), EM DEFERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E “PACTA SUNT SERVANDA”. PRÉVIO AJUSTE ENTRE AS PARTES.
REVISÃO CONTRATUAL, PELO PODER JUDICIÁRIO, QUE É EXCEPCIONAL E LIMITADA, EX VI DO ART. 421-A, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. REJEIÇÃO, CONTUDO, DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL NO PATAMAR ACORDADO NO INSTRUMENTO DE DISTRATO. VALOR DO DÉBITO ASSUMIDO EM QUE JÁ COMPUTADA A IMPORTÂNCIA DEVIDA A TÍTULO DE MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA A INCIDÊNCIA DE NOVO ENCARGO EM PATAMAR TÃO ELEVADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO LOCADOR. REDUÇÃO EQUITATIVA ESCORREITA E INALTERADA.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, DE ACORDO COM O PERCENTUAL DO ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00502094620198160014 Londrina 0050209-46.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 17/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

(...)”

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023